Tribunal: STF
Processo: MS 34127
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-04-14
Data de publicação: 2016-04-14

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. VOTAÇÃO, PELO PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DE PARECER DA COMISSÃO ESPECIAL SOBRE ABERTURA DE PROCESSO DE IMPEACHMENT CONTRA PRESIDENTE DA REPÚBLICA. FIXAÇÃO, PELO PRESIDENTE DA CASA, DE ORDEM ALEGADAMENTE DISCREPANTE DOS ARTS. 187, §4º, E 218, § 8º, DO REGIMENTO INTERNO. MODELO DE VOTAÇÃO ALTERNADA, DO NORTE PARA O SUL. PLURALIDADE DE INTERPRETAÇÕES POSSÍVEIS. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.



    1. A adoção, pelo Presidente da Câmara dos Deputados, de ordem de votação que prestigia um modelo específico de alternância no pronunciamento de parlamentares de diferentes Estados, com observância do sentido de Norte para Sul, é uma das interpretações possíveis do RICD, e não se mostra diretamente afrontosa a qualquer parâmetro da Constituição Federal.



    2. Medida cautelar indeferida, por ausência de relevância dos argumentos deduzidos na inicial.